Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719713-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A e por HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, respectivamente, contra a sentença de ID 54378503, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré (CONCEBRA) a pagar ao requerente R$ 132.483,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Verifico que, apesar de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, o único pleito deduzido foi acolhido integralmente, de forma que o dispositivo deveria constar o julgamento procedente in totum. Por esse motivo, conheço, de ofício, do erro material no dispositivo da sentença, passível de correção para a exata compreensão da deliberação empreendida pelo órgão julgador. Ressalto que essa retificação afetará a admissibilidade do recurso adesivo de ID 54378561. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (n)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifestem sobre o erro material passível de correção no dispositivo da sentença, que afetará a admissibilidade recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 17:28:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora